Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711634-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILIA CONCEICAO BRAGA CHAVES, MARILZA BRAGA CHAVES AGRAVADO: WALTER VIEIRA CHAVES RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARÍLIA CONCEIÇÃO BRAGA CHAVES e MARILZA BRAGA CHAVES contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença promovido por WALTER VIEIRA CHAVES, ora agravado, autorizou a alienação judicial do imóvel objeto de processo de inventário e partilha. Sustentam as agravantes, em síntese, que o título judicial, isto é, a sentença que determinou a venda do imóvel localizado na QE 32, Conjunto N, Casa 29, Guará/DF não pode ser cumprida em virtude da não comprovação prévia da regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio que comprove a ultimação do inventário. Alegam que a ação não pode prosseguir pois não há nos autos o formal de partilha, que constitui título hábil para transmissão do patrimônio. Tecem considerações a respeito da idade e da situação financeira do agravado. Por fim, sustentam que “o imóvel não está apto para a venda, eis que houve uma decisão judicial anterior para que fosse recolhidos (sic) os impostos ao Erário, e finalizado o inventário com o formal de partilha, o que, d. v., viola a coisa julgada anteriormente e a segurança jurídica das decisões judiciais” (ID 15967366 – fl. 4). Pleiteiam, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de se obstar a alienação do imóvel e o cumprimento de sentença até que “1- sejam ouvidas as Procuradorias de Fazenda Distrital e da União, 2 - sejam ouvidas a Promotoria do Idoso do MPDFT, 3 - que sejam recolhidos os tributos fixados na sentença judicial do processo de Inventário e apresentado o respectivo Formal de Partilha, como também, 4 - seja juntado ao processo uma certidão de ônus atualizada de forma que possa comprovar que o imóvel está livre de qualquer gravame e desembaraçado para venda” (ID 15967366 - fl. 8). No mérito, requerem a reforma da decisão a quo, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença com o consequente cancelamento da alienação judicial do imóvel. Preparo realizado (ID 15967371). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo não se mostram evidentes. Como consignou a MM. Juíza a quo na r. decisão agravada (ID 15967399), in verbis: “Com relação as alegações de que o título judicial não é exequível, tenho que razão não assiste as partes executadas. É certo que a cadeia dominial somente se consolidará com o registro do formal de partilha junto a matrícula do imóvel. Contudo, o registro do formal pode ser registrado por qualquer das partes envolvidas, inclusive as executadas, que também permaneceram inertes. Há informações nos autos que o exequente não possui condições financeiras de realizar o registro sem a venda do imóvel, tanto que é beneficiário da justiça gratuita. Diante do quadro, não há dúvida que obstar a venda não somente tornará ineficaz a sentença, como beneficiará indevidamente as executadas que estão tentando obstar de todas as formas a alienação do imóvel. Portanto, autorizo a alienação judicial do imóvel, devendo parte do valor arrecadado com a arrematação ser utilizado para pagamento das taxas, emolumentos e impostos devidos para o registro do formal de partilha, eis que se trata de obrigação solidária das partes envolvidas no presente processo. Somente o remanescente será partilhado entre as partes, nos moldes fixados na sentença. RESSALTO QUE NÃO SERÁ LIBERADA QUALQUER QUANTIA ORIUNDA DA VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL ANTES DO REGISTRO COMPROVADO DO FORMAL DE PARTILHA.” (grifos no original) Agiu com acerto a MM. Juíza, porquanto ficou evidenciado que o agravado não possui condições de arcar com as despesas do pagamento do registro do formal de partilha do imóvel antes de sua venda. A d. Magistrada determinou que uma parcela da quantia auferida com a venda do imóvel deverá ser utilizada para o pagamento de taxas, emolumentos e impostos devidos para o registro do formal de partilha e somente o restante será dividido entre as agravantes e o agravado, conforme decidido na sentença do processo de inventário e partilha. Além do mais, consoante muito bem ressaltado na r. decisão, não será disponibilizado qualquer valor proveniente da alienação judicial do imóvel antes da comprovação do registro do formal de partilha, não se justificando, pois, o pretendido adiamento da venda. Vale destacar, por fim, que as agravantes são também responsáveis pela quitação de eventuais tributos sobre o imóvel que será alienado, uma vez que tal obrigação é solidária, conforme salientado pela d. Magistrada de primeira instância. Ante o exposto, não evidenciada a probabilidade do direito alegado nem o risco de dano, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator